Tribunal: TJDFT
Processo: 0718986-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PROCESSO: 0718986-86.2023.8.07.0000 AUTOR: EDITE DE JESUS, VALMIR RAMOS VIEIRA DA COSTA REU: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Cuida-se de petição distribuída em processo judicial eletrônico autônomo, solicitando a inclusão dos autos físicos no 0014815-54.2015.8.07.0018 no sistema do processo judicial eletrônico. Discorrem os requerentes EDITE DE JESUS e VALMIR RAMOS VIEIRA DA COSTA que os autos físicos no 0014815-54.2015.8.07.0018, ao retornarem do Superior Tribunal de Justiça, não permaneceram sobrestados na segunda instância aguardando o julgamento do Tema 942/STF, tendo sido remetidos à 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e, por fim, ao arquivo. Analisando os documentos digitalizados, verifica-se que, por ocasião do juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais, foi determinado o sobrestamento do recurso extraordinário em razão do Tema 942/STF. Após o julgamento do agravo em recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, os autos foram remetidos à origem, sem se atentar para o recurso extraordinário que estava sobrestado. Consoante certidão de ID no 46849331 elaborada pela COREC, os autos no 0014815-54.2015.8.07.0018 foram digitalizados pelo Núcleo de Processamento Tecnológico da Informação – NUTIN e o arquivo completo está disponível na Secretaria para distribuição. Ante o exposto, determino a distribuição dos autos no 0014815-54.2015.8.07.0018 no PJe, para regular processamento. Após a distribuição, certifique-se o número atribuído ao processo eletrônico e arquive-se o presente expediente, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007